Tribunal: STF
Processo: RE 192765
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE CONDENOU O ESTADO DO PARANÁ AO
PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL A PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, ALÉM
DA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR.
Recurso interposto pelo Instituto de Previdência e
Assistência aos Servidores do Estado do Paraná - IPE que carece de
preqüestionamento. Incidência das súmulas 282 e 356 do STF.
Procedência da alegação do Estado do Paraná de afronta ao
art. 203, V, da Constituição Federal, já que compete à União e não
ao Estado a manutenção de benefício de prestação continuada à pessoa
portadora de deficiência física.
Recurso do IPE não conhecido e recurso do Estado do Paraná
conhecido em parte e nela provido para o fim de excluir da
condenação o pagamento de pensão mensal.